Tribunal: TCU
Processo: 008.923/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria operacional nos programas federais destinados à defesa e promoção de pessoas gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis (LGBT+).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal (Ofício 4/2022-CTFC, de 3/5/2022), com base na proposta de fiscalização e controle 5/2021. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar por mais 90 (noventa) dias o prazo para conclusão da auditoria autorizada pelo Acórdão 1519/2022-TCU-Plenário , nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. dar ciência desta deliberação ao presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas por este Tribunal.